Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710315-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARNALDO ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n.o 1859475 de ID 59337014, sob a alegação de que houve omissão no julgado que deu provimento ao recurso de apelação do embargado para cassar a sentença. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador